Tribunal: TJSP
Processo: 2122258-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c pedido de indenização. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor. Prova coligida revela a insuficiência de recursos do agravante para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Artigo 98 do CPC.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA acompanhada de documentos que denotam a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c pedido de indenização. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor. Prova coligida revela a insuficiência de recursos do agravante para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Artigo 98 do CPC.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA acompanhada de documentos que denotam a compatibilidade da situação econômico-financeira do agravante com o benefício requerido. Decisão reformada. Recurso provido.